Tribunal: STJ
Processo: 0800849-30.2023.8.10.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2245054 - MA(2025/0447260-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: SERGIO SCHULZE - MA016840A
RECORRIDO
: ANTONIO TRINDADE DE JESUS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
TEMA 1132/STJ.
FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO
ENDEREÇO
CONSTANTE
DO
CONTRATO.
EFETIVO
RECEBIMENTO.
DESNECESSIDADE.
1. Ação de busca e apreensão, em virtude de inadimplemento de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com garantia de
alienação fiduciária.
2. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com
alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-
, para a
Lei n. 911/1969)
comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao
devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a
prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por
terceiros. Aplicação do Tema 1132/STJ.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 89db1817-f006-4748-8cdf-c74ea31a60ee

RECURSO ESPECIAL No 2245054 - MA (2025/0447260-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: SERGIO SCHULZE - MA016840A
RECORRIDO
: ANTONIO TRINDADE DE JESUS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM
TEMA 1132/STJ.
GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM
AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO
CONTRATO. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Ação de busca e apreensão, em virtude de inadimplemento de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com garantia de alienação
fiduciária.
2. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com
alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-
, para a
Lei n. 911/1969)
comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao
devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a
prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
Aplicação do Tema 1132/STJ.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por AYMORE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., fundamentado, exclusivamente, na alínea
“a” do permissivo constitucional..
de busca e apreensão, ajuizada por AYMORE CREDITO,
Ação:
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face de ANTONIO TRINDADE DE JESUS
SANTOS JUNIOR, na qual requer a busca e apreensão do veículo FIAT/UNO WAY 1.0
EVO FIRE, ano 2013. (e-STJ fls. 5-7)
Documento eletrônico VDA53057159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:43
Código de Controle do Documento: b829ce6f-37c1-4e09-b1ab-a5ff39cde2bc

Sentença: indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução
do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I e IV, do
(e-STJ fls. 158-163)
CPC/2015.
manteve a decisão unipessoal do Relator que negou provimento
Acórdão:
ao recurso de apelação interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A., nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. ARGUMENTOS REITERADOS. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
I. Esclareço que a notificação extrajudicial acostada sob o ID. 31465635 (aviso de
recebimento), a qual, reitero, não chegou a ser entregue a parte devedora, pois o AR
retornou com a informação “não existe o número”, não pode ser considerada válida.
II. A norma legal aplicável a espécie é cristalina no sentido de haver a comprovação do
recebimento da notificação, seja ela pelo próprio devedor, por terceiro, ou ainda, em
casos quando há informação de mudou-se. Não se enquadrando a hipótese dos autos
em nenhuma dessas três ocorrências, inviável se torna o reconhecimento da alegada
validade da notificação trazida aos autos.
III. Agravo interno conhecido e não provido
(e-STJ fl. 215)

opostos
por
AYMORE
CREDITO,
Embargos
de
declaração:
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A, foram rejeitados. (e-STJ fls. 232-245)
Alega violação dos arts. 2o, § 2o, do Decreto-
Recurso especial:
Lei 911/69,
e 395 do CC. Afirma que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço
indicado no contrato para comprovar a mora, dispensando-se a prova do
recebimento. Aduz que a responsabilidade do devedor pelo inadimplemento
autoriza o processamento da busca e apreensão quando configurada a mora pelo
envio da notificação ao endereço contratual. (e-STJ fls. 246-251)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Do

Tema 1132/STJ
A Segunda Seção deste STJ fixou recentemente a seguinte tese ao julgar o
(DJe de
:
Tema 1132/STJ
20/10/2023)

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com
alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-
, para a comprovação
Lei n. 911/1969)
da
mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço
Documento eletrônico VDA53057159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:43
Código de Controle do Documento: b829ce6f-37c1-4e09-b1ab-a5ff39cde2bc

indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer
seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Na hipótese dos autos, o TJ/MA entendeu pela ausência de constituição de
mora do recorrido, tendo em vista que "a notificação extrajudicial acostada aos
autos não pode ser considerada válida para os fins de comprovação da mora, eis que
não restou entregue ao devedor." (e-STJ fl. 217)
Desse modo, tem-se que o Tribunal local dissentiu da recente
jurisprudência deste STJ no sentido de que o prévio encaminhamento da notificação
extrajudicial ao endereço informado no contrato é suficiente para comprovação da
mora (e-STJ fl. 139 e fl. 144), tornando-se desnecessário ao ajuizamento de busca e
apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da
correspondência pela pessoa do devedor ou por terceiro no endereço indicado.
Salienta-se, ainda, como mesmo destacado no voto vencedor
dos recursos julgados sob o rito dos recursos repetitivos -
e REsp
REsp 1.951.662/RS
1.951.888/RS - que essa conclusão abarca como consectário lógico situações em que
a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de
"mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de
recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o
comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do
devedor indicado no contrato.
Logo o presente recurso especial comporta acolhimento.

DISPOSITIVO

Forte em tais razões, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso especial,
para reconhecer a constituição em mora da recorrida e determinar o regular
prosseguimento da ação de busca e apreensão ajuizada pela recorrente.
Documento eletrônico VDA53057159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:43
Código de Controle do Documento: b829ce6f-37c1-4e09-b1ab-a5ff39cde2bc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.245.054 / MA
Número Registro: 2025/0447260-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08008493020238100049 8008493020238100049
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: SERGIO SCHULZE - MA016840A
RECORRIDO
: ANTONIO TRINDADE DE JESUS SANTOS JUNIOR
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618000 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:40
Código de Controle do Documento: 4b6799f0-4463-4999-b4ba-e8cca2544e9e